Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735407-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARCA SUL MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, RICARDO MOEHLECKE CARVALHO RECORRIDA: CONSTRUTORA OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO, INCLUINDO A MATRIZ. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para as entidades que, de acordo com as alegações articuladas pelos credores, compõem grupo econômico integrado pela sociedade anônima devedora 2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. 2.1. No entanto, para essa finalidade, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789 e 1.030, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a desnecessidade da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se efetue a penhora de ativos financeiros em nome da matriz e/ou filiais da parte recorrida. Discorrem sobre a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 614 do STJ), apontando dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 30575986 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “"Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 789 e 1.030, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. No entanto, para essa finalidade é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa [...] a matriz da agravada está inserida entre as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico denominado ‘Grupo OAS’, motivo pelo qual o alcance de seus bens somente ocorre mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID. 245059660). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 614, porquanto não se trata de penhora de valores depositados em nome das filiais em execução fiscal para cobrança de dívidas tributárias da matriz. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 30575986 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016